Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE AVALIADO NEGATIVAMENTE. DECOTE. READEQUAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o agente conduzir a motocicleta, objeto de receptação, sem portar o CRLV ou qualquer outro documento correlato, é característica típica do próprio tipo penal, uma vez que o bem foi objeto de receptação, devendo ser afastada a valoração desfavorável do vetor culpabilidade, sob pena de se incorrer em bis in idem.
2. O réu tem manifesto envolvimento com a seara criminosa. Com efeito, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sua reprimenda corporal por restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.